Tribunal: TJDFT
Processo: 0705768-47.2021.8.07.0004
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0705768-47.2021.8.07.0004 APELANTE: BANCO ITAUCARD S.A. APELADO: SUELLEN FERNANDA DE LUCENA MOTA DESPACHO Considerando que a procuração vigorou até o dia 13 de julho de 2021 (id 31025758), regularize o apelante sua representação processual. Intimem-se. Após, conclusos. Brasília,13 de dezembro de 2021. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR